Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-72.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta em ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e negou provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a prescrição intercorrente, mesmo diante de alegada atuação diligente do exequente.
III. Razões de decidir
3. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se configurando pela mera discordância da parte com a conclusão adotada.
5. O acórdão embargado reconhece expressamente a inércia processual do exequente, evidenciada pela ausência de atos impulsionadores durante período superior ao previsto em lei, após decisão de suspensão do feito.
6. O pedido de afastamento de condenação em honorários sucumbenciais não merece acolhimento, pois já foi expressamente aplicado o art. 921, §5o, do CPC, afastando ônus para as partes, constando tal disposição tanto na sentença quanto no acórdão embargado.
7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o; art. 924, V; art. 1.022; art. 1.025; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.